Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735947-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: SMANIOTTO, CASTRO &amp; BARROS ADVOGADOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Homologa-se o pedido de desistência (ID 75965908). Custas pelo impetrante. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES